Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-90.2014.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – AFASTADO DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuiabá (MT), 01 de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000714-90.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERDINETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.427.371-34 (RECORRIDO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), VARDINA MARIA DE ARRUDA - CPF: 502.230.201-25 (RECORRIDO), ANTONIA DOMINGAS CORREA DIAS - CPF: 229.450.831-91 (RECORRIDO), ALENIR MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 459.311.351-20 (RECORRIDO), INES MARIA RODRIGUES - CPF: 345.404.151-15 (RECORRIDO), AUDINEIA CONFESSOR MAXIMIANO - CPF: 020.038.681-60 (RECORRIDO), MARIA DAS DORES RODRIGUES - CPF: 172.658.941-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020